Tribunal: TJMT
Processo: 1029708-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029708-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES - CPF: 387.943.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.765.271/0001-40 (AGRAVADO), BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA - CPF: 419.705.191-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1029708-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA e SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA – ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DOS DEVEDORES – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – PENHORA LIMITADA A 30% DOS RENDIMENTOS – MEDIDA QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência atual, inclusive deste Tribunal, admite a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

2. A penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitoria em fase de Cumprimento de Sentença no 1016509-19.2019.8.11.0041
,
indeferiu
o pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais do executado
BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA
, sob o fundamento de que "
quanto ao pedido de penhora de 30% do salário dos devedores tenho que inviável em face da NATUREZA IMPENHORÁVEL dos proventos salariais e a dívida bancária não está na exceção de lei
". (ID. 205183265)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a dívida, no valor atualizado de R$ 184.322,30 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta centavos), é decorrente da inadimplência de um contrato de crédito e se arrasta desde o ano de 2019 sem que se tenha efetivado a satisfação do crédito; bem como salienta que já foram realizadas diversas tentativas de penhora (Sisbajud, Renajud, Infojud e penhora de imóvel), todas infrutíferas.

Afirma que o executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA é servidor público federal e possui rendimentos mensais líquidos de R$ 13.930,43 e a penhora de 30% desse valor corresponderia a aproximadamente R$ 4.179,13, deixando-lhe um saldo remanescente de R$ 9.751,30, sendo pois, mais do que suficiente para garantir-lhe a sua subsistência digna e de sua família.

Ressalta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, razão pela qual, requer seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA até a total satisfação da dívida, com expedição de ofício ao seu empregador para que realize o desconto em folha salarial.

O pedido de efeito ativo foi indeferido diante da ausência de fundamentos do alegado pedido (ID 312196365).

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 318921353.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME e BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA,
visando o recebimento de R$ 106.946,41 (cento e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), decorrente de inadimplência de contrato de crédito.

A ação teve início em abril de 2019, quando o BANCO DO BRASIL apresentou a petição inicial alegando que os requeridos, ora agravados, celebraram Contrato de Abertura de Crédito Fixo - BB Crédito Empresa no 349.907.815, emitido em 12/06/2013, com proposta de utilização de crédito de R$ 100.000,00, e posteriormente o Termo de Cláusulas Especiais para utilização de crédito - BB Crédito Empresa no 349.907.844, no valor de R$ 81.000,00, destinado à aquisição de veículo, com vencimento final em 10/05/2018, em 58 parcelas mensais e consecutivas.

Em outubro de 2019, os requeridos/agravados apresentaram
Embargos à Ação Monitória
, sendo estes julgados improcedentes, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, no valor de R$ 106.946,41, condenando os requeridos nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em agosto de 2021, na fase de cumprimento de sentença, foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD, sendo bloqueados valores nas contas do executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA, que apresentou pedido de desbloqueio alegando impenhorabilidade por se tratar de verba salarial, uma vez que é professor universitário federal (ID. 62569897 dos autos principais).

O juízo determinou a liberação parcial dos valores bloqueados, mantendo apenas aqueles cuja origem salarial não foi comprovada - R$2.245,26 (ID 63078296 dos autos principais).

Diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, o feito fora arquivado em 2022.

Em janeiro de 2025, o processo foi desarquivado a pedido do BANCO DO BRASIL para prosseguimento do feito. Em agosto de 2025, o banco requereu novas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros para localização de bens dos executados, além da penhora de 30% do salário do executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA.

O juízo realizou pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e CNIB, constatando a existência de veículos em nome da empresa executada, porém com alienação fiduciária, e verificou que o executado BENEDITO possuía rendimentos como professor universitário federal, com salário mensal superior a R$ 13.000,00.

Em 21 de agosto de 2025, sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual do salário do executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA para satisfação de dívida de natureza não alimentar.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o".

As exceções legais estão previstas no § 2o do mesmo artigo, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valores que excedam 50 salários mínimos mensais. Vejamos:

“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

Deveras, ainda que a dívida em questão não se enquadre nas exceções legais expressamente previstas, a jurisprudência tem evoluído no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade salarial em determinadas situações, especialmente quando a penhora recai sobre percentual razoável e o valor remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no REsp 1990171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022)

3. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024)

Este Tribunal de Justiça também tem se posicionado no mesmo sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ."

(TJMT, NU 1009377-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025)

No caso em análise, verifica-se que: (i) O executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA é servidor público federal (professor universitário) e possui rendimentos mensais líquidos de R$ 13.930,43, conforme documentos juntados aos autos; (ii) A execução se arrasta desde 2019 sem que se tenha efetivado a satisfação do crédito; (iii) Já foram realizadas diversas tentativas de penhora (Sisbajud, Renajud, Infojud e penhora de imóvel), todas infrutíferas; (iv) A penhora de 30% dos rendimentos do executado (aproximadamente R$ 4.179,13) deixaria um saldo de R$ 9.751,30, valor mais que suficiente para garantir sua subsistência digna.

Diante desse cenário, entendo que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado é medida proporcional e razoável, que não compromete sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade à execução.

Ressalte-se que a impenhorabilidade salarial não pode ser interpretada de forma absoluta, devendo ser relativizada em situações nas quais a ausência de constrição inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional, como no caso dos autos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado BENEDITO ALBUQUERQUE DA SILVA até a total satisfação da dívida, com expedição de ofício ao seu empregador para que realize o desconto em folha salarial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025